Tribunal: TJMT
Processo: 1012859-90.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012859-90.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PPOR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração contra acórdão que inverteu o ônus da sucumbência em embargos à execução fiscal, alegando omissão sobre a restituição de custas e despesas processuais e a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à restituição de custas e despesas processuais e à condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão abrangeu a restituição de custas e despesas processuais e manteve os honorários já fixados, inexistindo omissão.

IV. Dispositivo e tese

4.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência foi citada explicitamente.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto para declarar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal n. 1012859-90.2021.8.11.0041 e, por consequência, determinou a inversão do ônus da sucumbência.

A embargante alega que v. o acórdão embargado incorreu em omissão, pois não examinou o pedido de restituição das custas processuais antecipadas no curso do processo, bem como sobre a condenação em honorários advocatícios.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para colmatar as omissões apontadas.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 234423186, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o v.
acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto para declarar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal n. 1012859-90.2021.8.11.0041 e, por consequência, determinou a inversão do ônus da sucumbência.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão (Id. 226854690) determinou a inversão do ônus da sucumbência, logo não havia necessidade de arbitrar novos honorários advocatícios, uma vez que o d. Juízo
a quo
já havia fixado os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, que são devidos à embargante.

De igual forma, o d. Juízo
a quo
havia condenado o vencido ao pagamento das custas e despesas processuais. Assim, com a inversão do ônus da sucumbência, a embargante passou da condição de vencida para de vencedora, pelo que eventuais custas e despesas processuais antecipadas no curso do processo devem ser reembolsadas a ela.

Portanto, não há omissão a ser colmatada, porquanto o v. acórdão (Id. 226854690) determinou a inversão do ônus da sucumbência, logo a condenação imposta, no juízo de origem, contra a embargante, inverteu a seu favor.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024